Tribunal: STF
Processo: AI 543432
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - NECESSÁRIA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS - INOCORRÊNCIA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278) - PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
          - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.
           - Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
           - O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).